Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62789588, o Distrito Federal juntou comprovante de pagamento referente aos requisitórios de ID: 59085861, 59091588, 59091590, 59091593, 59091595, 59091596, 59091598, 59091601 e 59091603. No ID: 63292620, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face dos sucessores de MARIO MACHADO DE REZENDE (PAULA ANGÉLICA DE ARAÚJO, RODRIGO GUIMARÃES REZENDE, JULIANA GUIMARÃES REZENDE, PAULO SÉRGIO GUIMARÃES REZENDE, KARINA ANGÉLICA DE ARAÚJO REZENDE, DOUGLAS ARAÚJO REZENDE), MARINILDA RIBEIRO DO BOMFIM DA SILVA, MARISTELA FARIAS MEDINA DO AMARAL e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Expeçam-se alvarás levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 3 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR